Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717200-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADAILSON DE SOUZA ALVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ADAILSON DE SOUZA ALVES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança, processo n. 0704139-25.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP). A parte agravante alega, em síntese, que há flagrante ilegalidade no edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF, especialmente quanto ao limite de idade máxima para participação no certame, qual seja, 30 anos na data de inscrição. Alega que foi impedido de participar do concurso, uma vez que tem 32 anos de idade. Sustenta que a diferenciação de critério de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares é inconstitucional, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Defende que a capacidade física do candidato deve ser apurada no teste de aptidão física, independentemente de sua idade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar a sua inscrição e participação no concurso público. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de inscrição do agravante no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. O agravante possui, atualmente, 32 anos de idade. Em relação à idade máxima permitida para admissão no Curso de Formação de Praças, o edital n. 04/2023 - DPG/PMDF estabelece que o candidato deve: “3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009”. No mesmo sentido, o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84: “§ 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Em atenção ao princípio da legalidade, de acordo com as disposições do edital e da Lei n. 7.289/84, a referida exceção quanto ao limite máximo de idade aplica-se somente aos militares da ativa da PMDF, o que não é a situação do agravante. Nesse passo, a restrição de idade para a inscrição em concurso público foi considerada constitucional, desde que seja justificada pelas atribuições do cargo, como no presente caso, nos termos do enunciado da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos. 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deve-se lembrar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é possível estabelecer critérios diversos para civis e militares em editais de concursos públicos. Contudo, eventual inconstitucionalidade da norma que previu distinção em favor dos militares da ativa do Distrito Federal não serviria para beneficiar o agravante, tendo em vista que o limite de idade seria único para todos os candidatos – 30 anos – e o agravante tem 32 anos de idade na presente data. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator